Tribunal: TJES
Processo: 5027044-91.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027044-91.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVARDE ALCANTARA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5027044-91.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
EVARDE ALCANTARA DE OLIVEIRA

RECORRIDO:
CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A AUTORA COMPROVOU A NEGATIVAÇÃO. REQUERIDA APRESENTOU O CONTRATO ASSINADO E FOTO DA AUTORA.

AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM A EXISTÊNCIA DE COMPRAS FEITAS PELA AUTORA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de reclamação ajuizada por

EVARDE ALCANTARA DE OLIVEIRA em face de CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA.

Em síntese, a requerente relata que foi surpreendida ao tentar realizar uma compra e descobrir que seu nome estava negativado pela requerida por uma suposta dívida no valor de R$78,60. Ademais, afirma que jamais possuiu qualquer vínculo com a empresa. Diante disso, postula indenização por danos morais.

Em sede de contestação, a requerida sustenta a legitimidade da inscrição, uma vez que a autora está inadimplente. Ainda, apresenta o contrato do cartão de crédito e afirma que ele é legítimo. Portanto, defende que inexiste ilícito capaz de ensejar danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral pelas razões acima elencadas.

Por conseguinte, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 4879187, a requerente interpôs recurso inominado, argumentando pela necessidade de reconhecimento da existência de danos morais indenizáveis, uma vez que os documentos apresentados pela requerida são praticamente ilegíveis, portanto não há como afirmar que são verdadeiros. Ademais, sustenta que as telas sistêmicas, utilizadas para comprovar as compras no cartão, são provas unilaterais, incapazes de comprovar que a autora de fato utilizou o cartão.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

O recurso cinge-se em discutir a incidência ou não de danos morais, ante a alegação da parte requerente, ora recorrente, de que sofreu danos à sua honra subjetiva, uma vez que sustenta ter sido inscrita indevidamente nos serviços de proteção ao crédito em razão de um cartão de crédito que nunca possuiu.

Nos autos, é possível identificar que a recorrida apresentou tanto o contrato assinado pela autora, quanto a foto dela tirada no momento do contrato (ID.4879078). Em uma análise de ambas, é possível concluir que são semelhantes ao ponto de dizer que são a mesma assinatura, quanto a mesma pessoa que consta no documento de identidade da autora de ID.4879064. Portanto, é incontroverso que a autora contratou o cartão de crédito em questão.

No entanto, a partir apenas das telas sistêmicas apresentadas, não é possível inferir de que elas tratam do suposto débito da autora. Tal fato decorre de não existir qualquer dado, como o nome da autora ou o número do contrato, que permita confirmar que os valores ali expostos são de compras oriundas do cartão da recorrente. Não há nenhum outro documento, como uma fatura, que seja hábil a comprovar o débito da autora para com a recorrida. Por conseguinte, tampouco há como afirmar que o valor é referente a anuidade, posto que conforme consta no contrato (Id.4879078, fls 3), a anuidade só será cobrada com o uso do cartão. Dessa forma, entendo que não há como afirmar que a recorrente está inadimplente com a empresa, devendo-se reconhecer a inexistência da dívida
, uma vez que a recorrida não se desincumbiu de comprovar a existência da dívida, razão pela qual a cobrança é indevida.

Quanto aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos, tendo como pressupostos o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, verifica-se a incidência de dano à honra subjetiva do recorrido.

Isso posto,
nos casos de negativação indevida,
o dano é presumido, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AgRg no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA ORIUNDA DE LANÇAMENTO DE ENCARGOS EM CONTA CORRENTE INATIVA. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO.

1. Inviável rever a conclusão a que chegou o Tribunal
a quo
, a respeito da existência de dano moral indenizável, em face do óbice da Súmula 7⁄STJ.

2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.

3. A quantia fixada não se revela excessiva, considerando-se os parâmetros adotados por este Tribunal Superior em casos de indenização decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito. Precedentes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

Diante dos argumentos apresentados e considerando a natureza intrínseca do dano moral
in re ipsa
, conclui-se que os danos morais são devidos no caso em questão.

Isso posto, sobre o
quantum
indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo, portanto, que este está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrente, não havendo nos autos prova que demonstre a necessidade aumento ou diminuição do valor arbitrado na condenação em danos morais.

Tendo em mente os parâmetros indicados acima, penso que o montante R$10.000,00 não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, revelando-se consentânea com a finalidade primordial de tal satisfação pecuniária, que é a de proporcionar lenitivo à vítima.

Devo lembrar que, nos últimos anos, a inflação aumentou exponencialmente o que refletiu em um aumento nas despesas básicas, como cesta básica, gasto com energia, água, gás, combustível, serviço de telefone. Assim, a tarifação do dano moral, também deve acompanhar todo esse custo inflacionário para poder continuar reparando na mesma medida os danos extrapatrimoniais.

Isto posto, entendo que o recurso merece parcial provimento.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer a inscrição indevida da autora nos serviços de proteção ao crédito e condenar a recorrida ao pagamento de danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais
)
; valor este a ser monetariamente corrigido desde o arbitramento, e atualizado com juros da data da citação.

Sem custas e honorários, ante o resultado.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)